Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-32.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-32.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO DE MORAIS - CPF: 439.104.831-00 (APELADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ADRIANO DE MORAIS - CPF: 439.104.831-00 (APELANTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DUPLA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RECONVENÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS E DA RECONVENÇÃO.
RECU
R
S
O
S NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Duplo recurso de apelação cível interposto em ação de indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio que teria destruído residência, bens pessoais e veículos utilizados para atividade comercial do autor
, cuja
sentença

julgou improcedentes os pedidos da ação e da reconvenção.

2. O recurso do autor sustenta a responsabilidade do réu pelos danos
ocorridos
. O recurso do réu pleiteia indenização por dano moral decorrente de alegada imputação falsa de autoria do incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil do réu pelos danos materiais e morais decorrentes do incêndio; e (
ii
) se
o ajuizamento d
e
ação imputando

a
responsabilidade
ao
reu

configura ilícito civil
capaz de gerar
indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não foram produzidas provas idôneas
quanto à origem e causa do incêndio.
Os d
ocumentos e
depoiment
os não permitem identificar a responsabilidade do réu. Inexist
e
nexo causal entre sua conduta e os danos alegados (CPC, art. 373, I).

5. A improcedência da ação originária não implica, por si só, ilícito civil. O exercício regular do direito de ação não gera dano moral, salvo prova de má-fé, dolo ou abuso, inexistentes nos autos.

6. Mantida
a sentença
que
julg
ou
improcedentes os pedidos principais e o pedido reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
Honorários majorados para 15% do valor da causa em favor dos patronos de
am
bas as partes (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento:
“1. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e incêndio, inexiste dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. O exercício regular do direito de ação, ainda que resulte em improcedência, não caracteriza ato ilícito nem gera dano moral sem demonstração de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0034388-32.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 14.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por VANTUIL LUIZ RIBEIRO e ADRIANO DE MORAIS contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por Adriano de Morais em face de Vantuil Luiz Ribeiro, que julgou improcedentes os pedidos principais da ação e da reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O autor da ação,
Adriano de Morais, interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença não refletiu adequadamente a realidade fática e probatória dos autos. Argumenta que houve falha do apelado na manutenção e limpeza dos lotes sob sua responsabilidade, o que teria ensejado o incêndio
ocorrido em
11/08/2019,
que
destruiu sua residência, seus pertences e veículos que utilizava para atividade comercial. Pede a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do pedido inicial.

N
as contrarrazões ao recurso de Adriano, o apelado Vantuil sustenta inexistência de responsabilidade civil, pois não seria proprietário dos terrenos de onde se originou o incêndio, tampouco teria sido comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegados.

Vantuil Luiz Ribeiro
também interpôs recurso de apelação e formulou pedido de
concessão da justiça gratuita
, que foi rejeitado. Mantido o indeferimento em sede de agravo regimental, o apelante regularizou o preparo recursal (
ids

311950861
e
314969896
)
.

No mérito, pugna pela reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido reconvencional de indenização por danos morais, aduzindo ter sido falsamente acusado da autoria do incêndio que ensejou a demanda principal. Alega ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
e requer a condenação do apelado em danos morais, bem como a reversão da sucumbência.

Nas contrarrazões ao recurso de Vantuil, o apelado Adriano
d
efende a manutenção da sentença, notadamente quanto ao indeferimento do pedido reconvencional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço d
e ambos os
recurso
s
.

Na origem,
Adriano de Morais ajuizou ação de indenização alegando ser proprietário de dois lotes localizados na Avenida Flávio Ferreira Lima, bairro Castilho, em Campinápolis/MT, onde residia e mantinha sua atividade econômica, consistente na comercialização de veículos antigos. Afirmou que, em 11/08/2019, um incêndio iniciado no imóvel vizinho — supostamente pertencente ou sob responsabilidade de Vantuil Luiz Ribeiro — teria consumido sua residência, pertences pessoais e bens de trabalho, resultando em prejuízos materiais, danos físicos e abalo psicológico.

O réu contestou os pedidos alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, reiterando que não era proprietário dos terrenos de onde teria partido o fogo. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos e, por meio de reconvenção, pleiteou indenização por danos morais, afirmando ter sofrido constrangimentos e ofensa à sua honra em decorrência da imputação indevida de responsabilidade pelo incêndio.

Realizada instrução probatória, com oitiva de testemunhas, a sentença julgou improcedentes tanto os pedidos principais quanto o pedido reconvencional, entendimento contra o qual ambas as partes interpuseram recurso.

Da Apelação de

Adriano de Morais

O cerne da irresignação recursal do autor reside na alegação de que teria se desincumbido do ônus de demonstrar a origem do incêndio que atingiu sua residência,
b
ens e atividade comercial, insistindo que as provas documentais, sobretudo vídeos e imagens anexadas à inicial, seriam suficientes para
demonstrar
a responsabilidade do réu.

Conforme bem analisado na sentença, as imagens e vídeos apresentados não permitem identificar o local exato
da origem do fogo
,
nem
tampouco sua causa. A ausência de elementos georreferenciais ou indicativos minimamente objetivos impede qualquer conclusão segura nesse sentido.

No mesmo compasso, as testemunhas ouvidas em juízo relataram que o incêndio teve início em área diversa, não sendo possível afirmar com certeza a responsabilidade direta ou omissiva do réu. Ademais, há nos autos elementos que indicam a existência de material inflamável armazenado na própria propriedade do autor, o que fragiliza ainda mais a narrativa de exclusividade causal imputada ao requerido.

Portanto, ausente prova eficaz da origem e do nexo causal entre eventual omissão do réu e os danos suportados pelo autor, impõe-se a manutenção da sentença que, corretamente, reconheceu a inexistência de comprovação da responsabilidade civil, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Da Apelação de Vantuil Luiz Ribeiro (Reconvenção)

Por sua vez, o réu/apelante, ora reconvinte, insurge-se contra a improcedência da reconvenção, sustentando ter sido falsamente acusado pelo autor de causar o incêndio, o que, a seu ver, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Entretanto, a configuração do ilícito civil por calúnia, ainda que praticado em ambiente judicial, demanda prova inequívoca da falsidade e da intenção deliberada de imputar crime a quem
sabidamente
não o cometeu
,
elementos não verificados no caso concreto.

A narrativa do autor na petição inicial se baseou em indícios circunstanciais e em sua percepção subjetiva da situação fática, sem que se tenha demonstrado dolo específico, tampouco má-fé. Como bem pontuado na sentença, a improcedência da ação inicial decorreu exclusivamente da ausência de prova robusta da origem do incêndio e do nexo causal com a conduta do requerido, não significando, por si só, que o autor tenha agido de modo abusivo ou doloso ao buscar tutela jurisdicional.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o exercício do direito constitucional de ação não caracteriza ato ilícito, ainda que os pedidos sejam julgados improcedentes, salvo demonstração inequívoca de má-fé, o que não se verifica nos autos.
Confira-se
:

[...] 8. O fato de responder a umaaçãojudicial, por si só, não implica em ocorrência de dano moral. Odireitodeação, da mesma forma que odireitoà liberdade de expressão, tem índoleconstitucional(Art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Trata-se dedireitoque não depende de qualquer fato ou resultado, e, pode ser exercido, por quem tenha ou não razão, o que será apurado somente em uma sentença de mérito.

9. O exercícioconstitucionaldodireitodeaçãoe o seu posterior julgamento, ainda que de improcedência, não implica em ofender a honra do demandado, ressalvada a hipótese de má-fé do demandante, o que não se revela no caso dos autos.

10. A prova dos autos revelou que houve apenas o exercício regular dedireitosubjetivo da parte autora/apelada, nos termos do art. 5o inciso XXXV da Constituição Federal.

11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da apelante em danos morais.

12.Reconvençãoimprocedente.

(N.U 0034388-32.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 14/07/2021)

Assim, diante da
inexistência de prova do alegado ato ilícito praticado pelo autor da ação principal
, deve ser mantida a sentença
que julgou improcedente a reconvenção, também com fundamento no art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, tanto na ação quanto na reconvenção, para 15% sobre o valor da causa, em favor dos patronos de ambos os recorrentes, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025